Tribunal: TJDFT
Processo: 0001106-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA. AUSÊNCIA DE INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica pelo conjunto probatório carreado aos autos, no qual se inclui a confissão da ré, mantém-se a sentença condenatória.
2. Não havendo provas de que a ré agiu sob violenta emoção após injusta provocação da vítima, afasta-se a aplicação do §4o do artigo 129 do CP.
3. Correta a valoração negativa da culpabilidade se comprovado que a vítima foi atingida com violência no rosto.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.